Tribunal: STF
Processo: AI 116430
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OBICE DO ART. 325-IX DO REGIMENTO INTERNO, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR.
INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART. 153-PARAGRAFO 4. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. A OFENSA AO PARAGRAFO 4. DO ART. 153 SÓ OCORRE NA HIPÓTESE
DE EXIMIR-SE O ÓRGÃO JUDICIARIO DE SOLVER O LITIGIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.